Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717758-47.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVANTE: PSIU BRINDES COMERCIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por PSIU BRINDES COMÉRCIO EIRELI – ME contra decisão, a qual foi integrada pela resposta aos embargos de declaração (id 91246602[1]), proferidas pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará, nos autos da ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer movida em face do BANCO ITAÚ S. A, que indeferiu a gratuidade de justiça, por entender que o capital social da empresa não seria compatível com a concessão do benefício. Nas razões (id 26155766), a Agravante pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência recursal. No mérito, alega que condição de miserabilidade da Autora foi demonstrada via extratos bancários referentes aos meses de janeiro a julho de 2020 e o extrato do Simples Nacional, os quais revelam a queda brusca no faturamento da empresa. Sustenta que esses documentos seriam suficientes para demonstrar a condição econômica da agravante, de modo que a necessidade de complementação probatória deveria ter sido indicada especificamente na decisão agravada. Defende que, embora tenha conseguido recolher as custas iniciais do processo de origem e o preparo recursal, faz jus ao benefício, na medida em que os custos do processo englobam outras despesas (honorários periciais e advocatícios). Preparo regular (id 26156376). Tutela provisória indeferida (id 26174588). Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada na origem. É o relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos no 0739367-20.2020.8.07.0001, constata-se que as custas iniciais do processo de origem foram recolhidas em 19/04/2021 (id 89795372), enquanto o recurso foi interposto em 02/06/2021. Note-se que o cerne do inconformismo está circunscrito ao indeferimento da assistência judiciária gratuita. No caso, entendo que o recolhimento das custas iniciais e do preparo configurou aceitação tácita, qualificando tal ato como incompatível com a vontade de recorrer. Nesse ponto, convém transcrever trecho do livro do professor Bernardo Pimentel Souza, no qual relacionada situação idêntica à do caso concreto (Introdução aos recursos cíveis e à Ação Rescisória. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 136): Por exemplo, imagine-se que o juiz denegue o pedido de assistência judiciária veiculado pelo autor na petição inicial e determine, na mesma decisão, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 257 do Código de Processo Civil. Se o autor recolher as custas iniciais, não poderá recorrer depois, ainda que remanesça prazo para a interposição de agravo de instrumento, porquanto o pagamento imediato das custas iniciais revela aceitação tácita da decisão interlocutória. Quem está inconformado interpõe agravo de instrumento no tribunal e requer a concessão de efeito suspensivo, para se ver livre do recolhimento das custas iniciais pelo menos até o julgamento do recurso. O pagamento imediato das custas iniciais, portanto, é ato incompatível com a vontade de recorrer. Daí a ocorrência de aceitação tácita. Esse também é o entendimento desta e. Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...) 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1289152, 00009265020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém esclarecer que a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita na fase inicial pode ser revista pelo Juízo a quo, uma vez que a sua natureza está vinculada ao princípio rebus sic stantibus. Isso significa dizer que, no curso do processo, surgindo outros custos e demonstrando a parte ausência de capacidade financeira para arcar com eles, o benefício poderá ser deferido com efeito ex nunc. Ressalta-se que os extratos bancários e o do Simples Nacional podem ser documentos hábeis a retratar o quadro financeiro da empresa, entretanto, recomenda-se que esses documentos sejam corroborados por breves esclarecimentos sobre o capital social e a sua total utilização. Portanto, configura ato incompatível com a vontade de recorrer o recolhimento das custas antes da interposição do recurso que impugna a decisão de indeferimento da gratuidade, o que impede o conhecimento do agravo diante da existência de fato extintivo/impeditivo – requisito negativo de admissibilidade (CPC, art. 1.000, parágrafo único). Ante o exposto, com fulcro nos artigos 1.000, parágrafo único, c/c 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator [1] PJe 0739367-20.2020.8.07.0001.